Tribunal: TJBA
Processo: 8003401-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003401-52.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO ESPECIAL DE COMPENSACAO - FECOM

Advogado(s)
:
ALESSANDRA SALES LOPES

APELADO: ELOY LUIZ NERY CAMPELO

Advogado(s)
:
DANILO TORRES DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RENDA MÍNIMA. FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO. PARCELA DE EMOLUMENTOS. VALORES RECOLHIDOS EM SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA E CONSTITUÍDOS DE PARCELA DESSES EMOLUMENTOS. VERBA DESTINADA AO PROVIMENTO DA GRATUIDADE DOS ATOS PRATICADOS E
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM §1º, III DO ART.206, CC.
HIPÓTESE DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

8003401-52.2020.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador
, sendo
apelante
FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM

e
Apelados
ELOY LUIZ NERY CAMPELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO APELO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça